Tribunal: TCU
Processo: 033.892/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10519/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ausência de débito e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; e em encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Sra. Divina Lúcia de Almeida Dias e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.892/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Divina Lúcia de Almeida Dias (XXX.018.231-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luciano Pereira da Costa (19968/OAB-GO), representando Prefeitura Municipal de Mossâmedes - GO; Anadires Rodrigues Toledo Junior (32527/OAB-GO), representando Divina Lúcia de Almeida Dias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.